Tribunal: CARF
Processo: 10166.904084/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904084/2017-70
ACÓRDÃO
9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO DO BRASIL S/A
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação – SÚMULA CARF No
177.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório –
SÚMULA CARF No 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso do Contribuinte
com retorno ao colegiado a quo.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
(fls. 276/ 296) e do Contribuinte (fls. 332 e seguintes) em face do Acórdão no 1201-002.689, de 12
de dezembro de 2018 (fls. 263 e seguintes), no qual foi negado provimento com relação ao pleito
de utilização de parcela de crédito tributário oriundo de retenção de CSLL na fonte, para fins de
compor o saldo negativo, e provimento para afastar a glosa das estimativas compensadas do
cômputo do Saldo Negativo objeto de compensação.
Assim restou assentado a Acórdão ora recorrido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CSLL RETIDA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do indébito tributário são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. No caso de tributo retido e desacompanhado do
Informe de Rendimentos, a mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de comprovantes hábeis que identifiquem a fonte pagadora, o
valor do rendimento tributável declarado e a respectiva retenção, constitui
fundamento válido para a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.”
Aquele Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a glosa das estimativas
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
3
compensadas do cômputo do Saldo Negativo objeto de compensação. Vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Rafael Gasparello Lima,
Gisele Barra Bossa e Leonam Rocha de Medeiros que davam parcial provimento
ao recurso, em maior extensão, para também afastar a glosa a título de CSLL
retida, no montante de R$ 253.554,98, conforme descrito no voto do relator.
Designado o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira para redigir o voto
vencedor.
PGFN e Contribuinte ofereceram Recursos Especiais, admitidos conforme a seguir:
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
O Despacho de Admissibilidade (fls. 299/305) admitiu o dissenso jurisprudencial
para a matéria “estimativas cujo pagamento através de compensação não homologada”, com
base no Acórdão no 1301-000.892 e Acórdão no 1801-00.108.
Transcrevo excerto do aludido Despacho de Admissibilidade com as razões para a
conclusão da existência do dissenso:
Da Divergência constatada
A divergência fica caracterizada pela leitura dos trechos acima
colacionados, inclusive também a partir das próprias ementas. Enquanto no
recorrido, ficou assentado em situação fática assemelhada que seria legítimo o
direito ao cômputo no saldo negativo de estimativas não pagas, mas liquidadas
por compensações, ainda que pendentes de homologação em outros processos,
porque não definitivamente julgado e poderia dar margem à duplicidade de
cobranças.
De outra banda, nos paradigmas, assentou-se entendimento diverso, qual
seja, que a compensação não homologada em outro processo ainda pendente de
julgamento administrativo confirma a iliquidez e incerteza do crédito
anteriormente não homologado.
De outra banda, nos paradigmas sustentou-se entendimento diverso: a
compensação não homologada retiraria o atributo de liquidez e certeza mesmo
que se esteja discutindo o crédito objeto dessa não homologação em outro
processo administrativo transitado ou não em julgado. É que esses atributos
aflorariam no momento em que não se homologou aquela compensação julgada
em outros processos, estejam eles pendentes ou não de decisões definitivas:
Paradigma 1: "Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo
negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de
compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na
esfera administrativa" (ratificando a decisão DRJ).
Paradigma 2: "não é razoável considerar como líquido e certo os créditos
de estimativa somente pelo fato da possibilidade de virem a ser cobrados pela
Fazenda".
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
4
O Contribuinte ofereceu contrarrazões (fls.313/321) não se insurge explicitamente
quanto ao conhecimento, mas, de outro modo, alega a existência de jurisprudência pacificada no
âmbito do CARF, citando diversos julgados no sentido da possibilidade de na apuração do saldo
negativo de CSLL, computarem-se as estimativas liquidadas por compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, requerendo, basicamente, pela manutenção do
Recorrido pelas suas razões.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Despacho de Admissibilidade (fls. 377/380) admitiu o dissenso jurisprudencial
para a matéria “meios de comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do
saldo negativo de tributo”, tendo como paradigmas os Acórdãos nos 9101-004.111 e 1101-
001.236.
O dissenso se justificou pois, enquanto no Acórdão Recorrido “expressa
entendimento no sentido de que a comprovação das retenções sofridas pelo sujeito passivo,
especialmente aquelas não identificadas em DIRF, deveria ser feita, exclusivamente, por meio do
Informe de Rendimentos emitido pela Fonte Pagadora, e transcreve excertos do voto vencedor em
que feita esta afirmação.”, nos Acórdãos Paradigmas, da simples leitura das ementas restaria claro
a possibilidade de prova por outros meios. Vejamos reprodução das aludidas ementas:
Acórdão no 9101-004.111:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para
fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos
no 9101-002.876 e 9101-003.437.”
Acórdão no 1101-001.236:
“JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante
anual de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do
beneficiário e de aviso de pagamento do crédito.”

A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 382/386), não se insurgindo contra ao
conhecimento, mas tão somente quando ao mérito, pugnando a manutenção do Acórdão
Recorrido basicamente pelas suas próprias razões, ainda que por outras palavras.
O processo foi inicialmente sorteado para a 3a TURMA do CARF. Porém, em 12 de
abril de 2023, por meio da Resolução no 9303-000.144, aquela turma declinou a competência para
esta 1a TURMA, conforme se extrai do voto abaixo:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
5
“
Conforme o relatório acima, as matérias admitidas em relação aos recursos
interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte referem se “inclusão de
estimativas objeto de compensação não homologada no cômputo do saldo
negativo” e os “meios de comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de
apuração do saldo negativo de tributo”
Matérias estas que estão contidas no âmbito de competência da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
Em análise da Portaria CARF no 12.202/2021 verifica-se que estas matérias
suscitadas não figuram explicitamente no rol das matérias objeto de delegação de
competência entre as Seções de Julgamento.
Do exposto, vota-se por declinar competência à Primeira Seção de
Julgamento do CARF.”
Assim, coube a este Conselheiro, por sorteio, a relatoria do presente feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade de ambos os recursos foi analisada quando dos respetivos
despachos de admissibilidade, tendo sido considerados tempestivos.
CONHECIMENTO
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
O Recurso Especial da PGFN não deve ser conhecido à luz do inciso III, do art. 100,
do RICARF (aprovado pela Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), pois encontra-se em
vigor a Súmula CARF no 177, de onde se extrai do sítio eletrônico do CARF1:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

1 http://idg.carf.fazenda.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf/quadro-geral-de-sumulas-1
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
6
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Conforme delimitado no Despacho de Admissibilidade, a matéria objeto do dissenso
é “meios de comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo
de tributo. Ou seja, é saber o que se admite como comprovação das retenções de tributos, no
caso CSLL, de modo a se apurar o saldo negativo compensado ou repetido no futuro, quando
diante do questionamento por parte da autoridade fiscal.
De um lado, o Acordão Recorrido entendeu que somente o informe de rendimentos
seria o documento a provar o direito pleiteado, enquanto nos Acórdãos Paradigmas, a
comprovação poderia ser admitida através de outros meios, inclusive por registros contábeis e de
aviso de pagamento.
Este Conselheiro não encontrou razões para discordar da conclusão do Despacho de
Admissibilidade.
MÉRITO
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Consoante consignado no voto vencedor do Acórdão Recorrido:
“Como se observa, a Recorrente não apresentou os comprovantes de retenção na
fonte que respaldassem suas alegações, tampouco estas foram identificadas em
DIRF pelas autoridades fiscais nas fases anteriores deste processo.
Em vez disso, a Recorrente apresentou a sua própria escrituração e a DIPJ.
Ocorre que a Lei 7.450/85, no caso da comprovação de retenções na fonte para o
IR, é categórica no sentido de ser necessária a apresentação do documento de
retenção emitido pela fonte pagadora para fins de compensação com o imposto
devido e a apuração de saldo a restituir, como se observa:

Art. 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Embora seja legalmente dado ao julgador administrativo, na apreciação da prova,
formar livremente a sua convicção, entendo que, no caso em tela, a lei
condicionou a solução a ser dada, tornando incabível o reconhecimento de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
7
retenções na fonte, seja a título de IR ou de Contribuição Social, por
verossimilhança.
(...)
Como não é a Fonte Pagadora quem efetua o recolhimento do valor retido nesta
modalidade de prestação de serviço, frequentemente esta esquece de informar
tal registro em DIRF, acarretando problemas para as agências de publicidade, que
também esquecem, por sua vez, de cobrar o comprovante. Neste caso, mesmo
sem DIRF e sem o comprovante, é de se aceitar a retenção como comprovada
mediante a apresentação do DARF recolhido pela própria agência de publicidade
com o código que caracteriza a autorretenção.
Logo, a excepcionalidade deverá ser demonstrada mediante um ônus
argumentativo maior, como no exemplo retrocitado, a fim de que a regra do art.
55 da Lei 7.450/85 possa ser eventualmente relativizada.
Interpretar diferentemente, isto é, dispensar a apresentação do comprovante de
retenção em casos ordinários, como o em tela substituindo tal mandamento legal
pela verossimilhança, importaria em tornar letra morta o dispositivo mencionado.
Por fim, é de se acrescentar que, em termos práticos, se o interessado não possui
o comprovante de retenção, nem seu valor é encontrado em consulta à DIRF nos
atendimentos prestados pela RFB, nem consegue ele ainda qualquer contato com
a Fonte Pagadora para que esta lhe forneça outra via ou regularize a sua DIRF, a
probabilidade de tal retenção ter de fato ocorrido é muito remota, tendo pouco
valor os documentos apresentados e por ele mesmo produzidos para fins
probatórios.
Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tocante ao
reconhecimento das retenções na fonte de CSLL sem a apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção, no valor de R$ 253.554,98.”

Este posicionamento se contrapôs ao do voto vencido, pois aquele relator, a
despeito da falta dos informes de rendimentos, entendeu suficientes a DIPJ e os elementos da
escrituração contábil como aptos a fazer prova das retenções, assim justificando sua posição:
“Ocorre que, como se sabe, a emissão da DIRF e, conseqüentemente, do Informe
de Rendimento que atesta os valores dos rendimentos pagos e tributos federais
retidos compete às empresas (fontes de pagamento), que são terceiros em
relação à relação jurídica estabelecida entre o fisco e a pessoa que sofreu a
retenção.
Nesse contexto, entendo que o ônus de prova dos tributos retidos deve levar em
conta não só sua significância econômica (a qual, neste caso, chega a ser irrisória,
considerando o valor da retenção não confirmada em face do total das receitas
declaradas e tributada por serviços prestados), mas sim as disposições da Súmula
CARF no 80 e artigos 923 e 924 do RIR, abaixo transcritos.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
8
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade
dos fatos registrados com observância do disposto no artigo
anterior (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
À luz desses dispositivos, e considerando que a DIRF e Informes pressupõem ação
de terceiros, que fogem, então, do controle da pessoa que sofreu a retenção, a
meu ver a prova de que o contribuinte incluiu a receita para fins de tributação e
destacou a respectiva retenção em DIPJ e na contabilidade, faz prova em seu
favor.
(...)”

Como se pode observar, a questão parece-me realmente voltada à admissão ou não
de outros meios de prova para a comprovação dos tributos retidos, quando inexistentes a DIRF ou
informes de rendimentos de terceiros.
No voto vencedor restou assentado que a livre convicção do julgador não poderia
superar o texto duro da lei, quando incluiu o vocábulo “somente” no art. 55 da Lei no 7.450/85,
acima transcrito. Somente em casos excepcionais poderia a autoridade dispensar o comprovante
de retenção “ante a ausência ainda de informação em DIRF”, citando o exemplo da auto retenção,
à guisa das agências de publicidade.
Neste particular, não assiste razão ao Acórdão Recorrido. Em inúmeras
oportunidades este CARF já havia se manifestado no sentido da possibilidade de, em substituição
aos informes de rendimentos, poder-se utilizar outros documentos ou conjunto probatório. Nesse
sentido, vejamos a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.098 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
9
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ou seja, pareceu-me que o voto condutor do Acórdão Recorrido simplesmente
utilizou-se da premissa sobre impossibilidade da análise e avaliação dos elementos probatórios
apresentados pelo Contribuinte, pela simples impossibilidade de superação da exegese do artigo
55, da Lei no 7.450/85, em sua compreensão gramatical mais restritiva.
Nesse sentido, entendo que esta interpretação se encontra superada pela Súmula
CARF no 143, mas necessário o exame dos documentos apresentados pela contribuinte, não sendo
possível, sem isso, reconhecer o indébito pleiteado.
CONCLUSÃO
Nesse sentido, voto por Não Conhecer do Recurso Especial da Fazenda, Conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar PARCIAL Provimento com retorno ao
Colegiado a quo para, superada a limitação do art. 55 da Lei no 7.450/85, à luz da Súmula CARF no
143, avaliar o conjunto probatório apresentado pelo Contribuinte, a fim de verificar se o mesmo é
suficiente para formar a convicção do direito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 402
DF CARF MF
Original